Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-17.2025.8.11.0026
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-17.2025.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES - CPF: 066.973.901-40 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BRANDAO SANTOS - CPF: 915.076.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 067.298.381-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSON CLEYTON LINS DOS SANTOS - CPF: 095.750.274-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS DIONES ALVES CASARIM - CPF: 058.866.741-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCINEI SILVA MACHADO - CPF: 050.729.351-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. BALANÇAS DE PRECISÃO. PINOS VAZIOS.
QUANTIA EM DINHEIRO
. CONTEÚDO EXTRAÍDO DE APARELHO CELULAR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei n. 10.826/2003), após cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da operação policial “Reta Final”.

Na residência do réu foram apreendidos: 14,24 g de maconha, 3,74 g de cocaína, duas balanças de precisão, 18 pinos plásticos vazios para acondicionamento de entorpecente, R$ 3.290,00 em espécie, além de munições de calibres .38 e
.
36.

Relatório de degravação de conversas extraídas de aparelho celular indica tratativas reiteradas de comercialização de drogas, inclusive com participação de familiar menor de idade no fracionamento de entorpecentes.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é insuficiente à manutenção da condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) alternativamente, se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de posse para uso pessoal de drogas, nos termos do art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.
Materialidade e autoria comprovadas por diversos elementos convergentes: laudos periciais definitivos das substâncias entorpecentes e munições, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, fotografias do local, testemunhos dos policiais envolvidos na diligência e conteúdo extraído do celular do réu.

2.
Circunstâncias fáticas evidenciam contexto típico de tráfico de drogas: presença de utensílios para pesagem e fracionamento, dinheiro em espécie, pinos vazios usualmente utilizados no acondicionamento de cocaína e relatos de comércio ilícito por meio de mensagens registradas no celular.

3
.
A confissão parcial do réu, limitando-se a reconhecer o uso pessoal, não encontra amparo nos demais elementos probatórios e é isolada frente ao conjunto indiciário robusto que demonstra finalidade mercantil.

4
.
Jurisprudência consolidada do STJ e da Corte local reconhece que a presença de balanças, embalagens, valores fracionados e diálogos com teor negocial autorizam a subsunção típica ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prescindindo de flagrante de venda ou apreensão em via pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de grande quantidade de substância, sendo suficiente o conjunto probatório que demonstre a destinação mercantil da droga, como presença de balanças de precisão, pinos vazios, dinheiro fracionado e
conversas de negociação”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386,
incs
. II, V e VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003,
art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.492.666/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/3/2025; TJMT, N.U. 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis
(
MT
)
, que o condenou, nos autos da Ação Penal n. 1000597-17.2025.8.11.0026, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006, e do art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003, ambos em concurso material, nos termos do art. 69
,
do Código Penal, por fatos ocorridos em 30 de abril de 2025, por volta das 6h, quando da deflagração da operação policial “Reta Final”.

Nas razões recursais
a
apelante
sustenta:

(i) Que a prova dos autos é frágil, inconsistente e incapaz de sustentar o decreto condenatório, inexistindo elementos seguros que vinculem o réu à prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual postula a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
) Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima, sem a presença de elementos típicos da traficância, como petrechos, valores em espécie ou atos de comércio presenciados
(
I
d.
337337077
).

Em contrarrazões, o Ministério Público

manifesta-se pelo desprovimento do recurso

(I
d.
337337091
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiç
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(I
d.
338916886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise

do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
FATO 01

No dia 30 de abril de 2025, por volta das 06h, na Rodovia Roberto Campos - referência: chácara localizada perto do campo de futebol - Bairro da Reta, Arenápolis/MT, CEP: 78420-000, o denunciado KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES, de forma livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardava,
mantinha consigo e em depósito porções de drogas identificadas como maconha e cocaína, conforme laudo pericial n
.
551.3.10.9185.2025.029143-A01
(I
d.
195737917), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de fornecê-las, de qualquer modo, a terceiros.

FATO 2

No mesmo dia, horário e local, o denunciado KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES
possuiu e manteve em sua guarda munições de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
.

DINÂMICA DOS FATOS

Conforme consta,
em decorrência da operação policial “Reta Final”, foi cumprido mandado de busca e apreensão
(processo nº
1001174-29.2024.8.11.0026) na residência do denunciado
Kaique
Mateus Ferreira Soares.

Durante as buscas,
foram encontradas uma porção pequena de substância análoga à cocaína, uma porção pequena de substância análoga à maconha, dois pinos contendo substância análoga à cocaína, duas balanças de precisão
, um celular Samsung A14,
R$ 3.290,00 (três mil e duzentos e noventa reais) em espécie, dezoito pinos para armazenar cocaína vazios, (02) estojos metálicos calibre 36 Ga sem espoleta, um (01) estojo metálico calibre 36 Ga, marca CBC, com espoleta, um (01) cartucho metálico calibre 36 Ga, marca CBC, uma (01) munição calibre .38 SPL, marca CBC, e uma porção de chumbinho constituída por 14 esferas de 0,9 cm, pesando 61,7 g
. Confirmando o laudo preliminar de constatação provisório (ID 195737900), o laudo pericial de constatação definitiva nº 551.3.10.9185.2025.029143- A01 (ID 195737917) concluiu que foram apreendidas, ao todo,
14,24 g de maconha e 3,74 g de cocaína na residência do denunciado
, substâncias de uso proscrito no país, consoante portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Ademais, o laudo pericial nº 551.2.13.9185.2025.028825-A01 concluiu que as munições apreendidas são eficientes (ID 195737918). Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário, denuncia KAIQUE MATEUS FERREIRA SOARES pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, requerendo que a presente denúncia seja autuada, citando-se o denunciado para a apresentação de sua defesa prévia, conforme art. 55 da referida lei, e, após, seja realizado o recebimento da denúncia, instaurando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se, na instrução do processo, as testemunhas ao final enumeradas.

(Id.

337337023
).

Na sentença o
Juízo
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
s
crime
s
previsto
s

nos

artigo
s
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), à pena definitiva de
05 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, bem como 594 dias-multa
, em regime inicial
fechado

(Id.
337337074
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

a)

Do pleito absolutório/desclassificatório
do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
para art. 28, Lei. 11.343/06
:

O crime de tráfico de entorpecentes
,
pelo qual o apelante foi condenado
,
está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
a
utoria e materialidade delitiva
s

estão evidentemente demonstradas

através
d
as imagens da droga e apetrechos (Id.
33733738- p. 17-18)
,
Auto de Prisão em Flagrante(Id.
337337393
- p. 79-80
), Boletim de Ocorrência n.
2025.134009
(Id.
337337393
– p.
81-83
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
337337393 – p. 84-85),

Termos de Depoimentos
(Id.
337337393
– p.
96-97, 98-99, 100-101, 102-103
)
,

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
337337393
– p. 107-109), Laudo de Constatação Preliminar de Entorpecente
(Id.
337337393 – p. 114-115),

Laudo Pericial
dos Entorpecentes
n.
551.3.10.9185.2025.029143-A01

(Id.
337337394
),

e

demais depoimentos colhidos durante a audiência instrutória (Id. 300542884 a 300542888).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão
(Id.
337337393 – p. 84-85)
e Laudo Pericial
n.
551.3.10.9185.2025.029143-A01
(Id.
337337394
)
a apreensão de
14,24 g de maconha e 3,74 g de cocaína
,
além de
R$
3.290,00
(três mil e duzentos e
nov
enta reais) em espécie,
duas balanças de precisão, dezoito pinos para armazenar cocaína vazios, (02) estojos metálicos calibre
.
36 Ga sem espoleta, um (01) estojo metálico calibre
.
36 Ga, marca CBC, com espoleta, um (01) cartucho metálico calibre
.
36 Ga, marca CBC, uma (01) munição calibre .38 SPL, marca CBC, e uma porção de chumbinho constituída por 14 esferas de 0,9 cm, pesando 61,7 g
,
mais
apetrechos associados à prática de tráfico de drogas.

Em seus depoimentos
, o apelante, na delegacia exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Já em juízo
,
declarou
ser apenas usuário de drogas
. Vejamos:

Kaique
: Então, no dia dessa busca apreensão, eles chegaram lá por volta das 5 horas, umas 5, 5:30 mais ou menos que ele chegou. Já
tava
acordado nessa hora, porque lá no sítio lá
nós tinha
uns porcos lá, entendeu? Aí eu tinha acabado de dar comida para esse porco, tinha voltado para casa, entendeu? Aí eu
vi eles
vindo ainda por dentro do mato, veio um pouco por dentro do mato e um pouco vê pela entrada do sítio, entendeu? Aí chegaram lá da bateram na porta, falaram que era polícia entrou e perguntou, falou que
tava
com mandado de prisão e que queria ver olhar a casa se tinha droga. Falei: "Não, pode olhar". Aí foi a hora que eles entraram dentro dos quartos, entendeu? entrou dentro do meu quarto.
Aí lá eles acharam a cocaína que foi 3 g, entendeu
? Aí caçou mais, não achou mais nada. Aí eles foram para fora da residência,
em cima da geladeira, acharam essas 14 g de maconha.
Dentro do quarto do meu vô, que é um dinheiro de um porco, que ele tinha vendido os porcos que a gente mata porco
pra
feira.
Aí tinha vendido esses porcos lá
pra
feira e tinha pegado esse dinheiro
.
Aí

e
le
s
também prenderam o dinheiro falando que era o dinheiro do tráf
ico
, hein. Aí falava que eu
tava
traficando, entendeu?
Só que eu nunca trafiquei.

Essa droga era
pro
meu uso que eu tinha essa droga
que
comprei
pro
meu uso
e pode ver nas minhas fichas aí, eu nunca tive passagem por droga,
p
or tráfico de drogas
. Eu tive uma condena
ção
em 2017 pelo um assalto. Eu nunca tive envolvimento com droga. Aí fala que eu sou traficante, que eu que eu trafico. Aí achou também fora da casa, lá na geladeira que que minha avó guarda as coisas,
acharam essas duas balanças
, entendeu? Essas balanças uma
tá
estragada e a outra prestava.
Essas balanças eu
uso elas
porque no mercado que eu trabalho lá eu pego e
e
trabalho matando gado também. A Aí dentro da
pedra
de ferro do gado vem uma pedrinha que são as pedras de ferro. Essas balanças eu uso para pesar essas pedras
, tem
porque
outras balanças maior não pesa, só as balanças que pesa a grama, entende
u? E
xpliquei
para eles lá no dia, entendeu?
Eles vi
ram
uns pedacinhos das pedras ainda que eu tinha guardado dentro de um potinho
. Mostrei para eles para que eu precisava falando que era para pesar aquilo dali, mas mesmo asses continuaram falando que era
pro
meu tráf
ico
, que eu
tava
traficando, entendeu?

Juíza:
Eu não entendi esse da balança não
.
Eu vou pedir

pr
o
s
enhor

re
petir novament
e
.

Kaique
:
Então essas balanças que as duas balanças de prisão, uma balança

tava
quebrada, entendeu? E a outra
tava
funcionando.
Mas
a
balança eu uso para pe
s
ar pedra de ferro
, entendeu?
Que eu mato vaca
pros
mercados, mato vaca
pra
feira também e dentro do fígado é achado essas pedrinhas e essas balanças maior não pesa essas pedras de ferro, entendeu?
Pesa só com essas balanças de
minigrama
mesmo, que são as balanças pequena.
Eu mostrei até as pedras para eles lá no dia, falei assim, ó, que us
o
essas balanças para pesar esse tipo de pedrinha. E eles continuaram falando que era que para mim traficar
, senhora, entendeu?
Em questão dos pinos que foi achado,
os pinos não foi
achado dentro da casa,
os pinos foi
achado na área, jogado na beira dos canteiros, que era pino que eu já tinha consumido pino de cocaína, entendeu
? E não tinha nenhum pino cheio, são tudo pino já usado. Eu tinha pino que
tava
até cheio de terra que eles foi
cavucando
na beira da casa e foi achando esses pinos jogados lá. Que eu falei para eles? Falei: "Moço, tem tudo usado.

Juíza:
você sabe que teve seu celular foi aprendido e foi degravado as conversas.

Kaíque
:
Não, meu celular não foi apreendido não. Eu
tava
sem celular no celular.

Juiza
:
Esse celular era de quem?

Kaique
:
Não
,
l
á

na casa minha não foi prendido nenhum celular. Não

Juiza
:
E esse celular de quem?

Kaique
:
Então É só vocês pegaram lá, né, que tinha bastante celular velho quebrado lá, entendeu? Porque comigo mesmo eu
tava
sem celular, eu não tinha nenhum celular não, que
eles di
z
estava caçando meu celular. E meu vô falou para eles também, entendeu? Minha irmã que
tava
, eu meu vô e minha irmã na hora lá em casa, eles pegaram o celular da minha irmã também. Aí eu não sei se eles levaram o celular da minha irmã presa ou deixaram lá, entendeu?

Juiza
:
O senhor tem algum apelido?

Kaique
:
Apelido?
Não, só para os clientes mesmo do
aço
ugue que me
cham
am
de
açogueiro
.

Promotora:
E as
munições?
,
As
munições que foram localizadas
?

Kaique
:
essas munição
são as munição bem antiga. Foi de quando meu vô comprou o sítio lá, do lado de fora da casa tem outro
pazinho
. Onde é que nós guarda-cela, guarda as ferramentas de trabalho lá do sítio mesmo. Tem. E são todas munições
est
ragadas
. Não são nenhuma recarregada, não. São tudo
es
tragada

as munição
que
tava
lá.

Defesa:
Ô,
Kaique
, essa droga então era
p
ro

consumo do senhor?

Kaique
:
É
pro
meu consumo. São essas 14 g de maconha, 3 g de cocaína.

Defesa:
Tá
bom. Essa droga você pagou quanto nela?

Kaique
:
Ó, nessa cocaína eu paguei R$ 150 e na maconha R$ 140.

Defesa:
E você usava por qual período? Quanto tempo?

Kaique
:
A essa cocaína aí eu uso 2 horas, três horas, eu cheiro ela tudinho, que eu uso droga dele dos 15 anos, você entendeu?

Defesa:
Certo. E o senhor, o senhor já tentou parar algum tipo de tratamento?

Kaique
:
Já, já tentei parar, sim, mas a abstinência é grande, entendeu? Eu sempre usei, sempre trabalhei para

mim
comprar, não precisar
preencher

nada dos outros, entendeu?

Defesa:
Tá
bom. E esses pinos que os policiais falaram que encontraram lá que seria para preencher para embalar.

Kaique
:
Então eles estão falando que é para usar, que usava para fazer a embalagem da droga, mas não.
Esses pino
quando eu comprava já
vi
nha
nos pinos, eu ia usando e ia jogando. Inclusive ele não foi preso dentro de casa.
Esses pinos
foi
achado na área, jogado pelo chão. E olha nas fotos que a gente tirou, os pinos estão até cheio de terra. Tem os pinos tudo sujo de terra que foi achado no chão, entendeu?

Defesa:
Tá
bom. E essa quantidade de dinheiro,

Kaique
:
essa do dinheiro é do meu vô.
Esse dinheiro

aí é do
p
o
rco
que a gente ve
nde
.

Defesa:
Mas não foi encontrado no quarto do senhor, na posse do senhor
?

Kaique
:
não
,
foi dentro do quarto do meu vô junto com
os documento
dele, dentro de uma pastinha que ele usa. Esse dinheiro a minha mãe, acho que até mostrou para
pra
juíza aí com os comprovantes que é o dinheiro dos porcos que foi vendido. Tem que lá
nós
vende

bastante porco. E esses porcos é vendido
pro

cara
da feira.

O menino do

rapaz que comprou esses porcos mandou os comprovantes tudo
pra
minha mãe, entendeu?

Defesa:
Tem mais alguma coisa senhor gostaria de explicar que não foi questionado
pro
senhor?

Kaique
:
Então eu queria que eles entendem assim que eu não
tava
traficando, que eu não tenho necessidade de estar traficando, entendeu? Eu sou encarregado do
açogue
lá em Nortelândia do Mercado Gomes, entendeu? Eu ganho 4800 por mês, mas o que eu faço fora da do mercado que
nós vai

pra
feira vender porco, entendeu? Eu trabalho de segunda a segunda
.
Trabalho de segunda a domingo até 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eu vou buscar meus dois filhos, que eu tenho um filho de 5 anos e uma menina de 8 anos, entendeu? Ficam comigo essa hora que eu saio com eles noite para ir
numa
praça, comer o lanche, essas coisas. Na terça-feira eu
eu
tenho uma folga, né, que é porque
nós trabalha
de segunda a domingo, aí na terça-feira tenho folga. Terça-feira eu mato o porco e vou
pra
feira vender
, e
ntendeu? Eu não precisão de estar traficando. Vocês podem ver nas minhas outras
passagens anteriores
não
tem
nenhuma passagem p
or
tráf
ico
, nem envolvimento com droga. Eu tive uma passagem, foi em 2017 por causa de
um assalto, entendeu?
Não t
em necessidade de mexer com
droga (...)
. (
relatório de mídias - Id. 337337078)
.

N
a fase inquisitorial, os policiais militares
Marcelo Prestes
d
os Santos
,
José
Sostanes

d
e Souza Gomes
,
Wagner Brandão Santos

e

Roberto Ferreira
d
a Silva
relataram de forma uníssona que:

(...).
QUE o depoente nesta data em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar n. 1001174-29.2024.8.11.0026 expedido pela Nipo de Cuiabá em desfavor de
Kaique
Mateus Ferreira, em companhia dos investigadores José
Sóstanes
, Wagner Brandão, Luiz Carlos e Roberto Ferreira se deslocaram até o referido. Que ao chegarem lá, ao realizarem a abordagem, a porta da cozinha aos fundos estava aberta. Que adentraram à residência e ao fazerem a busca minuciosa em todos os cômodos,
localizaram no quarto do
Kaique
uma munição intacta calibre 38, alguns pinos de cocaína vazios e dois contendo a substância cocaína e uma porção de pasta base cocaína. Que relata que em outro quarto ao lado, localizaram a quantia de R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais). Que na cozinha localizaram uma porção de maconha, uma munição intacta calibre 36, três munições deflagradas também de calibre 36 e uma porção de chumbinho que é utilizada para recarregar munições, bem como duas balanças de precisão em cima da geladeira.
Que localizaram o celular de
Kaique
, sendo um Samsung A14, IMEI 350003442366837 e 353831472366831, cor verde, tela trincada. Que após foi conduzido para esta Delegacia sem lesões corporais para a lavratura do referido auto de prisão em flagrante delito
.
(Id. 300542421 – p. 18-19, 21-22)
(grifo
s
meus)
.

Sob o contraditório,
O Policial Civil
José Sóstenes de Souza Gomes
declarou que:

Promotora: Pode nos narrar o que houve, por favor?

José Sóstenes:
Essa busca e apreensão é resultado da operação ‘Reta Final’. Foi solicitado mandado de busca e apreensão na residência do réu
, do suspeito. E foi localizado, no dia, algumas porções de maconha, cocaína e munições na residência dele.

Promotora:
O senhor conhece o
Kaique
de outras ocorrências?

José Sóstenes:
Sim, ele tem outras passagens por tráfico de drogas.
Inclusive,
eu também fiz um relatório referente à degravação do aparelho celular dele, que foi apreendido no dia dos fatos.

Promotora:
E no aparelho celular, continha conversas sobre compra e venda de entorpecentes?

José Sóstenes:
No relatório são destacados, se não me engano, seis diálogos específicos nos quais ele trata referente ao tráfico de drogas. Em um deles, tem um comprovante de pagamento referente a 10 gramas de maconha que ele vende para outra pessoa.
Inclusive, a irmã dele, que é menor de idade, é utilizada para a traficância.
Em um dos diálogos, ele pede para o interlocutor ir até a residência dele e pedir que a irmã dele – Júlia o nome dela – pese 23 gramas de droga para ele.

Promotora: Foram encontrados mais alguma coisa em poder do suspeito que nos leve a crer que ele comercializa entorpecentes? Foram encontrados outros objetos que podem indicar traficância por parte do
Kaique
?

José Sóstenes:
Foram encontradas balanças de precisão
e também
uma
quantia em dinheiro
, acho que aproximadamente 3.000 reais em notas pequenas, valores baixos

(relatório de mídias - Id. 337337078).

Já o Policial Civil,
Marcelo Prestes dos Santos
, informou que:

Promotora: Pode narrar para a gente o que aconteceu?

Marcelo:
Esse mandado de busca que foi cumprido na residência dele, se iniciou com um relatório da extração de dados de um aparelho celular
– do Bruno Araújo – que resultou na solicitação de busca na sua residência, deferida pela 7ª Vara de Cuiabá.
Nesse relatório já havia indícios de tráfico entre o acusado
Kaique
e a pessoa Bruno, que era o distribuidor de drogas,
na época, na cidade de Arenápolis. Então, expedido o mandado de busca, fomos até a residência dele.
Lá encontramos alguns pinos de cocaína, porções de maconha, uma munição intacta calibre 38, outra munição intacta calibre 36, algumas munições deflagradas, já utilizadas, né?
Após a busca, foi feito o flagrante diante dos materiais encontrados.

Promotora: O senhor já conhece o
Kaique
de outras ocorrências aí de Arenápolis e de outras passagens?

Marcelo: Sim, senhora,
ele já tem outras passagens.

Promotora: Essas passagens, o senhor se recorda pelo quê?

Marcelo: Não me recordo bem de todas as passagens,
mas ele já foi conduzido por porte de droga
, também por dirigir embriagado, se não me engano, no começo do ano, e outras passagens em outros municípios que não recordo qual crime ele cometeu lá.

Promotora: Tem algum detalhe dessa diligência, que tenha a ver com o
Kaique
, que o senhor acha importante trazer e que não foi perguntado?

Marcelo:
Foi feito também o relatório de extração do aparelho celular dele, já foi juntado aí nos autos.
Através da extração do próprio celular que foi apreendido na data do fato, na busca
.

Juíza: Marcelo, tem algum objeto que foi apreendido que lhe chamou atenção, além das drogas?

Marcelo: No conjunto do tráfico, além das drogas, foram apreendidas duas balanças de precisão, que é utilizada para separar, pesar e fazer a venda do entorpecente.

Juíza: Teve algum valor monetário apreendido?

Marcelo: Sim, senhora. Teve em torno de 3.000 reais apreendido

(relatório de mídias - Id. 337337078).

No mesmo sentido,
asseverou
o Policial Civil
Roberto Ferreira da Silva
:

Promotora: Pode contar o que aconteceu, por favor?

Roberto:
Tínhamos um mandado de prisão, um mandado de prisão que era de Cuiabá, de uma investigação feita aqu
i. Fomos até o local – eu, Marcelo, Sóstenes, Luiz Carlos e mais duas escrivãs. Chegamos na casa, né? Quando nós chegamos na casa,
ja
era bem de manhã. Nós chegamos pelo mato, pela parte do fundo. A porta já estava aberta, acho que a do fundo, eles estavam abrindo a casa. Nós entramos na casa e fizemos a busca. O
Kaique
estava lá.
No quarto do
Kaique
foi encontrada uma pequena porção de maconha
e também
cocaína, pouca coisa também.
Na cozinha, também parece que foi encontrado um pino de cocaína.
Também foram encontrados mais ou menos 18 pinos de cocaína vazios
. Eles usam para acondicionar a cocaína para depois vender.
Depois foi encontrado algumas munições também: algumas munições intactas e outras vazias.
E também
um valor de mais ou menos 3.000... 3.000 reais ou 3.200 que foi encontrado em um dos quartos lá.

Promotora: O senhor se recorda de outros objetos que foram encontrados que possam indicar a traficância?

Roberto:
A balança de precisão, que eles usam para poder pesar a droga, entendeu? Sempre em locais de drogas há a balança de precisão

(relatório de mídias - Id. 337337078).

A defesa sustenta
,
em suas razões recursais
,
que a prova dos autos seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a absolvição, com fundamento no art. 386,
incs
. II, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que as drogas apreendidas seriam para uso pessoal, argumentando ainda ausência de elemento típico de traficância.

Em análise detida dos autos, não há que se acolher tal argumentação defensiva, porquanto a totalidade do conjunto probatório demonstra, de forma cristalina, a presença de
componente objetivo e subjetivo
compatíveis com a prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente, merece ser rechaçada a ideia de que teria havido “ausência de investigação preliminar”. A própria gênese probatória do feito revela que a apreensão decorreu de
mandado judicial de busca e apreensão
(processo n. 1001174-29.2024.8.11.0026), deferido no bojo da
Operação Reta Final
, deflagrada para o combate ao tráfico de entorpecentes naquela
C
omarca. Em assim procedendo, restou plenamente demonstrada a
licitude da atuação policial
, não se vislumbrando qualquer nulidade apta a macular as provas colhidas nos autos.

No tocante à materialidade e autoria, não há como retomar
a assertiva
defensiva de fragilidade. As peças colaboram, de forma harmônica e convergente, a demonstrar que:

i) Foram apreendidas substâncias entorpecentes lícitas, quais sejam 14,24 g de maconha e 3,74 g de cocaína, devidamente identificadas e periciadas (Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2025.029143-A01);

ii
) Na mesma residência foram encontradas
duas balanças de precisão
, pinos plásticos utilizados para acondicionamento de cocaína, e
R$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais)
em espécie, em notas de pequeno valor;

iii
) Também foram apreendidas diversas munições de arma de fogo, que embasam a tipificação no art. 12 da Lei n. 10.826/2003;

Ademais, o apelante em seu interrogatório judicial não negou a propriedade das drogas apreendidas — ao contrário, admitiu que elas seriam para seu consumo, bloco argumentativo utilizado como justificativa para afastar a configuração do tráfico. Todavia, tal narrativa se choca frontalmente com a realidade probatória.

Apenas a existência de droga não autoriza a presumir automaticamente tráfico, mormente quando a quantidade é pequena. Porém, no caso em análise, além da droga em si, havia sérios indícios de comercialização, quais sejam:

Balanças de precisão, utilizadas comumente para fracionar entorpecentes e não para qualquer outra finalidade lícita que o apelante tentou justificar (peso de “pedras de ferro”). Tal justificativa não encontra respaldo na realidade fática, especialmente pela finalidade típica e socialmente reconhecida das balanças de precisão no contexto de entorpecentes. A despeito da versão defensiva, é evidente que balanças de precisão são instrumentos recorrentes de pesagem e fracionamento de drogas para fins negociais, e não para finalidade lícita de pesagem de mineral ou outro objeto alheio ao tráfico — fato corroborado pelos depoimentos policiais que destacaram sua utilização na comercialização

Grandes quantias em espécie, em notas de pequeno valor, associadas a balanças e pinos vazios, fortes indícios direcionadores de atividade mercantil ilícita, e não apenas uso pessoal.

Pinos plásticos vazios, comumente utilizados para acondicionar cocaína for
sale
, dissipando a tese de mero consumo — sobretudo quando encontrados em quantidade significativa, como na espécie.

É nomeadamente
o conjunto probatório formado pela apreensão de droga, dinheiro em espécie, balanças, pinos vazios, e ainda os relatos policiais de indícios investigativos
, que afasta, com segurança, a hipótese de uso pessoal isolado, apta apenas a caracterizar o crime do art. 28, da Lei de Drogas.

Por derradeiro, e não menos importante, merece realce o
relatório de investigação (n. 2025.13.117581)
juntado aos autos, contendo a
degravação das conversas constantes do aparelho celular do apelante
, das quais emergem diálogos que indicam, de forma indubitável, negociações de drogas,
menção expressa à utilização de balança de precisão para pesar entorpecentes
, e outras evidências que convergem para o instituto típico do tráfico de drogas. Tal relatório demonstra, com robustez, que o apelante mantinha
relações negociais sobre drogas com terceiros
,
inclusive tratando da compra, venda e até participação familiar em práticas ilícitas — elemento de relevo que, isoladamente, desautoriza qualquer interpretação no sentido do art. 28.

S
abe-se
, ainda,
que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo
n.
0
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir
:
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo.

5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
.

6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 862.287/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(
AREsp
n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025
)
(grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira
,
fundamentado na jurisprudência e no
Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia Corte
, bem como na jurisprudência majoritária
do Superior Tribunal de Justiça
, não há razões que justifiquem a
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a
desclassificação para o delito previsto no art. 28, da
mesma lei
.

Ante o exposto, não merece acolhida a tese defensiva de que a quantidade de droga seria ínfima e compatível apenas com uso. O conjunto probatório, como visto, afasta sem margem razoável de dúvida tal alegação, demonstrando que a conduta se adequada perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo qualquer base fática ou jurídica que autorize a desclassificação para o art. 28, ou a absolvição.

Com essas considerações
,
em
consonância
com o
Ministério Público
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela defesa de
Kaique
Mateus Ferreira Soares
,
mantendo inalterada a sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026